Tribunal: STF
Processo: MS 36237
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Nadja Valéria Leite Gazzaneo contra ato do Tribunal de Contas da União que teria excluído as diferenças relativas à Unidade de Referência de Preços – URP incorporadas à remuneração da impetrante, sob o argumento de que o referido índice foi absorvido pelos aumentos remuneratórios concedidos à sua respectiva carreira após o trânsito em julgado da decisão judicial que os reconheceu.
    A impetrante narra, em suma, que “é servidora da UFAL - Universidade Federal de Alagoas, e tem incorporada à sua remuneração diferenças relativas à Unidade de Referência de Preços (URP) de 1989” (pág. 1 da inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que,
    “por meio do Processo Administrativo nº 23065.027556/2017- 41/UFAL (anexo), precisamente através da Nota Técnica 1172/2018-DAP , tomou ciência dos termos do Acórdão 6492/2017-TCU-2ª Câmara, no sentido de que as diferenças relativas à Unidade de Referência de Preços (URP) incorporadas à sua remuneração desde 1989 serão absorvidas pelos aumentos remuneratórios concedidos à carreira após a data do trânsito em julgado, restringindo o marco inicial dessa aos reajustes concedidos nas leis que reestruturaram as carreiras dos servidores nos últimos cinco anos.
    03 - Contudo não é demais acrescentar que o próprio Acórdão 6492/2017-TCU-2ª Câmara, já excluiu dessa "pseuda" absorção as diferenças relativas à Unidade de Referência de Preços (URP) incorporadas à remuneração dos servidores integrantes das Reclamações Trabalhistas 0157300-52.1989.5.19.0003 e 0064700-12.1989.5.19.0003, uma vez que existem nessas reclamatórias decisões judiciais apontando que nenhum reajuste concedido nas leis que reestruturaram as carreiras dos servidores da Universidade Federal de Alagoas nos últimos cinco anos absorveram o reajuste em tela.
    04 - Assim sendo, a ora impetrante é servidora da Universidade Federal de Alagoas, tendo incorporada à sua remuneração à Unidade de Referência de Preços (URP) desde 1989, igualmente aos servidores integrantes das reclamatórias acima citadas, não podendo ser excluída das exceções estabelecidas no acórdão do TCU anteriormente mencionado por está submetida às mesmas leis que reestruturaram as carreiras daqueles servidores, e que já tem por bom, firme e valioso o reconhecimento de que nenhuma delas absorveram o índice em tela.
    05 - Acrescente-se aos fatos que essa Eg. Suprema Corte no MS/26086- AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA já decidiu que o Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de pode para rever decisão judicial transitada em julgado, senão vejamos:” (págs. 1-2 da inicial; sem os grifos do original).
     Em 1º/2/2019, indeferi a liminar requerida (documento eletrônico 10).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 17).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 21).
    A Procuradoria-Geral da República - PGR ofertou manifestação pela denegação da ordem (documento eletrônico 25).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro o ingresso da União no feito.
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de denegação da ordem.
    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que ato do Tribunal de Contas da União que reconhece modificações no estado de fato ou de direito não configura afronta à decisão judicial transitada em julgado. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE A INCORPORAÇÃO, À REMUNERAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, DA VANTAGEM PECUNIÁRIA QUESTIONADA PELO TCU – ADEQUAÇÃO DO COMANDO EMERGENTE DO ATO SENTENCIAL A SUPERVENIENTES MODIFICAÇÕES DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO (CPC, ART. 471, I) – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO JURISDICIONAL QUALIFICÁVEL COMO ATO DECISÓRIO INSTÁVEL (SENTENÇA ‘REBUS SIC STANTIBUS’) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO POSTULADO DA COLEGIALIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (MS 33.426/DF, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
    1. Ao julgamento do RE 596.663, esta Corte decidiu o tema nº 494 da repercussão geral, assentando a seguinte tese: ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’.
    2. A autoridade impetrada, no Acórdão nº 7288/2013 – TCU - 2ª Câmara, registrou que a parcela correspondente ao percentual de 26,05% (URP), paga em virtude de decisão judicial transitada em julgado, foi posteriormente absorvida por reestruturações remuneratórias ocorridas na carreira da impetrante, em especial as decorrentes das Leis 11.344/2006 e 11.784/2008.
    3. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 32.822/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO (PLANO COLLOR, 84,32%). REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA COISA JULGADA, DO DIREITO ADQUIRIDO, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OU DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. Precedentes: MS 31.642, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23/9/2014; MS 27.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 7/10/2013; MS 26.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 8/5/2014.
    2. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa e, assim, a sentença referente a essa relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas vencimentais posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores.
    3. É cediço que a alteração, por lei, da composição da remuneração do agente público assegura-lhe somente a irredutibilidade da soma total antes recebida. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/3/2009; MS 24.784, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25/6/2004.
    4. In casu, a agravante impetrou o presente writ com ‘intuito de obter a suspensão do Acórdão nº 5210-2014-TCU-2ª Câmara, que determinou à FUNAI que recalculasse a parcela relativa ao reajuste de 84,32% de sua remuneração, sem, contudo, observar que a incorporação de tal montante se deu por meio de decisão transitada em julgado há 17 anos e, deste modo, sua supressão ofenderia a coisa julgada’. 
    5. O ato impugnado coaduna-se à jurisprudência desta Corte, porquanto determina que, para o cálculo adequado dos proventos da impetrante, seja observado se o reajuste de 84,32%, deferido judicialmente, foi incorporado, ou até mesmo totalmente absorvido, por novas estruturas remuneratórias criadas por lei, respeitando-se o prazo decadencial, contado a partir de cada modificação remuneratória.
    6. Agravo regimental DESPROVIDO” (MS 33.282/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    Deve-se observar, ainda, que as decisões judiciais, de certa maneira, estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, havendo ofensa à coisa julgada quando inalteradas as situações de fato e de direito presentes no momento de seu proferimento. Destaco, nesse sentido, que é assente nesta Suprema Corte que 
    “[...] a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória” (RE 596.663-RG/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki).
    O ato tido como coator destacou a modificação no estado de direito, inexistindo ofensa à coisa julgada. 
    Na mesma linha, é o parecer da PGR, do qual destaco o seguinte trecho:
    “Na hipótese destes autos, o cancelamento dos pagamentos pleiteados pela impetrante fundou-se na ocorrência de alteração superveniente dos pressupostos fáticos e jurídicos que motivaram a concessão judicial das verbas em questão (as mesmas analisadas no precedente transcrito, vale lembrar, diferenças relativas à Unidade de Referência de Preços do mês de fevereiro de 1989), tendo sido expressamente ressalvados ‘os casos em que eventualmente haja decisão judicial impedindo expressamente a absorção por futuros aumentos remuneratórios concedidos por lei à carreira’.
    Nesse contexto, afigura-se inocorrente a alegada violação à coisa julgada, além da plena compatibilidade entre o ato atacado e a jurisprudência dessa Suprema Corte” (pág. 6 do documento eletrônico 25).
    Seguindo este entendimento, deneguei a ordem dos seguintes writs: MS 36.134/DF, MS 36.140/DF, MS 36.102/DF, MS 36.126/DF, MS 36.128/AL, MS 36.155/AL, MS 36.125/DF, MS 36.188/DF, MS 36.156/AL, MS 36.332/DF e MS 36.333/AL.
    Ressalto, por fim, que o Plenário deste Tribunal reconheceu a validade constitucional da norma legal que inclui na esfera de atribuições do relator a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal, como na presente hipótese. 
    Nesse sentido, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, poderá o relator
    “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.
    Isso posto, denego a ordem (art. 205 do RISTF). Sem fixação de honorários (Súmula 512 do STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator